Tribunal: TJDFT
Processo: 0745277-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXIBIÇÃO DO SEGUNDO CONTRATO PREJUDICADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da parte apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à alegação de excesso quanto as taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato celebrado entre as partes (ainda em aberto) e a necessidade de revisão judicial à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. No tocante ao pedido de exibição do segundo contrato de empréstimo celebrado entre as partes, as provas dos autos revelam a existência de apenas um contrato, a qual já foi exibido pela ré, razão por que insubsistente tal pretensão.
3. No tocante às taxas de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes, primeiramente, deve-se observar o enunciado da Súmula 382 do STJ, segundo a qual “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes parâmetros de análise: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (STJ, REsp no 1.061.530/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).
4. Hipótese em que não restou demonstrada a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada pela instituição financeira no contrato celebrado com o consumidor, razão por que insubsistente a pretensão revisional. Afastada a alegação de abusividade, não há que se falar na prática de qualquer ato ilício por parte da instituição financeira ré e ora apelada. Assim, prejudicado o pedido de repetição do indébito.
5. Recurso conhecido e não provido.